Tribunal: TJMT
Processo: 1026301-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026301-09.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANDREANY OLAZAR DO PRADO - CPF: 005.906.021-28 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO– ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1026301-09.2022.8.11.0003

EMBARGANTE:
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMBARGADA:
ANDREANY OLAZAR DO PRADO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (ID. 189609195) interposto contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível, por sua vez, interposto nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, movida por
ANDREANY OLAZAR DO PRADO
, cuja sentença declarou rescindido o contrato e condenou a ora Embargante: a) a restituir à Embargada os valores pagos, no importe atualizado de R$ 7.881,21, além de multa contratual e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, aduz a Embargante que o Acórdão é omisso, pois não analisou a questão acerca da ilegitimidade passiva da Embargante para responder pela corretagem, bem como à relativa à Pandemia da COVID-19.

No mais, alega que a rescisão contratual deverá obedecer ao prescrito na Lei n. 13.786/2018, e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de
error in judicando
quanto à retenção, que deveria ser de 25%, além das arras, assim como quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Por fim, prequestiona uma série de dispositivos legais, e pugna pela reforma do julgado.

Contrarrazões ID. 190718181, pelo desprovimento dos Embargos, com aplicação de multa por procrastinação.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023